Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. MULTA ART. 523, §1o, CPC. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso em análise, o pedido de levantamento dos valores depositados no cumprimento de sentença já restou indeferido anteriormente, estando correta a decisão que indeferiu novamente o requerimento em razão da preclusão.

2. No cumprimento de sentença, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, será acrescido do valor devido multa processual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios (artigo 523, §1o do CPC). No caso dos autos, a agravada realizou o depósito dos valores devidos no prazo legal, sendo inaplicável a multa processual.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.